Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DANO AO MEIO AMBIENTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A ação popular é instrumento de tutela de direitos coletivos, posta à disposição dos cidadãos com o fito de nulificar atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos termos do art. 1o da Lei 4.717/65 e art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal.
2. O autor não pretende impugnar ato específico da Administração, porém obrigá-la a promover ações em defesa do meio ambiente, consistentes na desocupação e demolição de construções irregulares, em área de preservação ambiental na região da Ponte Alta Norte do Gama, além de recuperação da área degradada. Todavia, a ação popular se destina à desconstituição de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não se constituindo meio à imposição de obrigação de fazer, razão pela qual o acolhe-se a alegada inadequação da via eleita.
3. Remessa necessária não conhecida. Apelações da Terracap e do Distrito Federal conhecidas e providas. Demais apelações não conhecidas por estarem prejudicadas.